Tribunal: TJMT
Processo: 1042434-33.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042434-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LAIZA LAYSLA DA SILVA - CPF: 088.331.839-39 (ADVOGADO), ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 02.177.690/0001-84 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), LUCAS DA PAZ ROSA DE CAMARGO - CPF: 009.491.541-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. O acórdão embargado, proferido à unanimidade pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, desproveu o Agravo Interno interposto por Algodoeira Primavera Ltda., mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n.º 1042434-33.2025.8.11.0000, sob o fundamento de que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado, especialmente diante da ausência de ciência formal da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, requisito indispensável para o início da contagem da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não examinar a tese de prescrição direta à luz do Tema 392/STJ, considerando a alegada inércia do Município de Primavera do Leste no período compreendido entre 09/07/2014 e 18/09/2019; (ii) apurar se a demora na efetivação da citação decorreu de culpa exclusiva do Fisco, o que afastaria a retroação do despacho citatório à data do ajuizamento da execução fiscal; e (iii) aferir se os embargos de declaração podem veicular pretensão de efeitos infringentes sem a presença dos vícios taxativos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não revelam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. O acórdão apreciou, de forma fundamentada, a questão central submetida no agravo interno, concluindo pela ausência de demonstração segura da probabilidade do direito invocado, notadamente porque não ficou comprovada a ciência formal da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, requisito indispensável para o início da contagem da prescrição intercorrente. A irresignação da embargante, portanto, não é apta a caracterizar vício de fundamentação, mas configura mera tentativa de rediscussão de matéria já examinada.

4. O cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível sua utilização como instrumento para reexame de questões já decididas ou para conferir efeitos infringentes ao julgado na ausência dos vícios legalmente previstos. A eventual produção de efeitos modificativos é excepcionalmente admitida apenas quando, corrigida premissa equivocada ou sanado vício real, a alteração da decisão surja como consequência necessária do saneamento, o que não se verifica na hipótese dos autos.

5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia. As alegações relativas à prescrição direta, à aplicação do Tema 392/STJ, à ausência de enfrentamento de precedente e à necessidade de análise do periculum in mora foram consideradas insuficientes para afastar a conclusão adotada no acórdão embargado, o que não configura omissão, mas exercício regular do poder de fundamentação.

6. A decisão impugnada possui natureza liminar, limitando-se ao exame do pedido de antecipação da tutela recursal no âmbito do Agravo de Instrumento. Não há, até o presente momento, julgamento definitivo do mérito recursal, de modo que a conclusão adotada não representa pronunciamento final sobre a prescrição alegada, podendo ser revista ou mantida quando do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, ocasião em que a controvérsia poderá ser analisada de forma mais ampla e aprofundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Rejeito os Embargos de Declaração opostos por Algodoeira Primavera Ltda.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erro material, sendo inadmissível sua utilização como instrumento de rediscussão de matéria já apreciada ou para conferir efeitos infringentes ao julgado na ausência dos referidos vícios."

"2. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa do órgão julgador sobre todos os argumentos deduzidos pela parte, uma vez que o dever de fundamentação se satisfaz com o enfrentamento dos pontos e questões relevantes ao deslinde da controvérsia, nos termos dos artigos 489, § 1º, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil."

"3. A decisão de natureza liminar que indefere o pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo em agravo de instrumento não representa pronunciamento definitivo sobre o mérito da questão debatida, podendo a controvérsia ser reexaminada em profundidade por ocasião do julgamento definitivo do recurso."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 489, § 1º, incisos I a VI, do Código de Processo Civil; art. 1.022, incisos I a III e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/04/2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Corte Especial, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/06/2019; TJMT, RED 99967/2018, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, julgado em 11/02/2019; TJMT, RED 100505/2018, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 12/02/2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1042434-33.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Algodoeira Primavera Ltda.
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal/efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n.º 1042434-33.2025.8.11.0000.

A embargante sustenta, em síntese, que, o acórdão incorreu em omissões e contradição, ao argumento de que não teria examinado a tese de prescrição direta à luz do Tema 392/STJ, especialmente diante da alegada inércia do Município de Primavera do Leste no período compreendido entre 9/7/2014 e 18/9/2019. Afirma que, a demora na efetivação da citação decorreu de culpa exclusiva do Fisco, circunstância que afastaria a retroação do despacho citatório à data do ajuizamento da execução fiscal.

O Embargado apresenta contrarrazões id. 364644382, a fim de rechaçar as teses apresentadas nos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1042434-33.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Algodoeira Primavera Ltda.
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal/efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n.º 1042434-33.2025.8.11.0000.

A embargante sustenta, em síntese, que, o acórdão incorreu em omissões e contradição, ao argumento de que não teria examinado a tese de prescrição direta à luz do Tema 392/STJ.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não demonstram omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mas apenas evidenciam o inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo Colegiado.

O acórdão analisou a questão central submetida no agravo interno, consistente na alegada ocorrência de prescrição em razão da suposta inércia do Município entre 2014 e 2019, concluindo que não ficou demonstrada a ciência formal da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, requisito indispensável para o início da contagem da prescrição intercorrente.

Ainda que a embargante sustente a existência de prescrição direta, aplicação do Tema 392/STJ, ausência de enfrentamento de precedente e necessidade de análise do
periculum in mora
, tais alegações não revelam vício de fundamentação, mas pretendem rediscutir matéria já apreciada sob a ótica da tutela recursal. O acórdão adotou fundamento suficiente para manter o indeferimento do efeito suspensivo, especialmente diante da ausência, naquele momento processual, de demonstração segura da probabilidade do direito invocado.

Além disso, deve-se destacar que a decisão impugnada possui natureza liminar, pois se limitou a examinar o pedido de antecipação da tutela recursal/efeito suspensivo no âmbito do Agravo de Instrumento, não havendo, até o momento, julgamento definitivo do mérito recursal.

Assim, a conclusão adotada não representa pronunciamento final sobre a prescrição alegada, podendo ser revista ou mantida quando do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, ocasião em que a controvérsia poderá ser analisada de forma mais ampla e aprofundada.

Desse modo, ausente qualquer vício apto a justificar a integração ou modificação do acórdão, os embargos de declaração não devem ser acolhidos. A pretensão da embargante, na realidade, busca conferir efeitos infringentes ao recurso para reabrir discussão sobre os fundamentos já examinados, o que não se admite pela via estreita dos aclaratórios, sobretudo porque a decisão recorrida ainda se encontra em fase de cognição sumária e não impede novo exame da matéria no julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – Corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, e no artigo 489, §1º, ambos do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

[Destaquei]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[Destaquei]

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que houver ausência de
apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria
ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, em outros termos, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Pois bem.

No caso, o Embargante não demonstrar a presença de nenhum dos vícios mencionados, aptos a justificar o manejo do recurso em questão, ilustrando
mera irresignação com a questão decidida.

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual esta Relatora deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, a decisão monocrática restou suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Outrossim, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos

de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015.

O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja

como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1ª TURMA, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3-4-2018, publicada em 13-4-2018)
[Destaquei]

É certo que, os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso. II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.
IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa. IV - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11-6-2019, DJe 14-6-2019
) [Destaquei]

Nesse diapasão, verifico que a Embargante, por mais que tenha requerido a correção de vício, utiliza-se da presente via como subterfúgio para rediscutir a questão abordada na decisão interpelada, a qual não possui esse escopo.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA FÉ - MATÉRIA APRECIADA – OMISSÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Diante da ausência de omissão apontada pela embargante, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

3. Aclaratórios rejeitados
.

(TJMT, RED 99967/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-2-2019, publicado no DJE 18-2-2019). [Destaquei]

EMARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos embargos de declaração é inadmissível a rediscussão de matéria solucionada no acórdão, com argumento já afastado na fundamentação
.

(TJMT, RED 100505/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-2-2019, publicado no DJE 20-2-2019). [Destaquei]

Desse modo, entendo que a decisão recorrida não padece dos vícios justificadores da oposição de Embargo de Declaração, na medida em que a irresignação vertida neste recurso ilustra intenção de reexame do quanto deliberado.

Por todo o exposto,
REJEITO
os aclaratórios manejados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026